Tribunal: TJDFT
Processo: 0700093-37.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700093-37.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON INACIO RIBEIRO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O ANDERSON INÁCIO RIBEIRO interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, o qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões recursais, o Apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. Sem preparo, ante o pedido realizado. Concedido prazo para o apelante comprovar documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica (ID 21548677), não houve manifestação do recorrente (ID 21876328). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, determinando-se o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção (ID 21954910). Novamente, não houve manifestação da parte apelante dentro do prazo legal, conforme certificado sob ID 22286405. Posteriormente, o apelante requereu prazo complementar para recolher o preparo recursal (ID 22437548). É o relatório. Decido. A legislação processual preceitua que incumbe ao Relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. Exceção a esta regra, contudo, está prevista no artigo 101, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, o qual preceitua que “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Desta maneira, oportuniza-se ao Recorrente o recolhimento das custas após a denegação ou revogação da gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, parágrafo 2o da mesma legislação). A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do Magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação legal. Pois bem. Na hipótese, o Apelante interpôs recurso sem apresentar o comprovante de recolhimento de custas, pugnando pela concessão da gratuidade judiciária. Por considerar a inexistência de direito ao benefício requerido, proferi Decisão indeferindo a gratuidade judiciária e determinando o recolhimento do preparo. O Apelante não juntou o comprovante de preparo. Considerando que os autos retornaram à conclusão sem juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que não está satisfeito o seu requisito de admissibilidade, que é o recolhimento do preparo. Neste sentido, já se manifestou este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. 2. Para as pessoas jurídicas, a concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência econômica, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1278806, 07178921120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020.) Por fim, quanto ao pedido de prazo complementar (ID 22437548), somente na hipótese de comprovar justo impedimento seria possível conceder novo prazo para cumprir a determinação anteriormente exarada, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, motivo pelo qual indefiro. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator